Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005168-56.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), DOLCA CARVALHO BERTOLI - CPF: 544.307.711-20 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – LITISPENDÊNDIA E COISA JULGADA – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA - EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE - CARÁTER DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. ART. 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Quando a autoridade apontada como coatora, hierarquicamente superior, defende o mérito do ato impugnado, assume a legitimação passiva, aplicando-se a teoria da encampação. Logo, a arguição de incompetência do Juízo levantada com base na indicação supostamente equivocada da autoridade coatora, também não merece acolhida.

2 – Não há que se confundir pedido de recebimento de verba postulado em ação de indenização, com a pretensão de sua incorporação no salário. Sendo, pois, pedidos distintos, não há que se falar em litispendência, tampouco em coisa julgada, por ter sido reconhecido o direito ao recebimento.

3 - Nas obrigações de trato sucessivo, envolvendo proventos de aposentadoria, o prazo para a impetração de mandado de segurança se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração.

4 - A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8o, garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real.

5. A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos professores em atividade. Não foram impostas, pela LC 159/2004, condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. O benefício representa verdadeira revisão geral de vencimentos, devendo, portanto, ser estendido aos inativos, sob pena de restar contrariado o princípio da isonomia. (precedentes do STJ e STF)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Dolca Carvalho Bertoli

contra ato coator imputado ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na negativa de incorporação da verba de incentivo de aprimoramento à docência, no percentual de 12%, com base na Lei Complementar n. 159/2004.

A Impetrante sustenta que em 18-03-2004, o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Lei Complementar 159/2004, fixou o subsídio dos Profissionais de Educação Básica e instituiu a “verba de incentivo de aprimoramento à Docência”, verba de caráter geral, no percentual de 12%; que, inobstante a lei, a priori tenha limitado a verba apenas aos servidores em atividade, reconhecendo a repercussão geral, em Recurso Extraordinário originário deste Estado, o STF decidiu que a verba de incentivo de aprimoramento à docência, instituída pela LC n. 159/04, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos servidores ativos, e, portanto, determinou que fosse estendida aos professores aposentados e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF.

Ressaltou, entretanto, que o Estado de Mato Grosso não incorporou o valor referente ao percentual de 12 % automaticamente aos proventos dos professores aposentados e pensionistas, conforme determinado pelo Plenário da Suprema Corte em 21/08/2014 (julgamento do Tema de Repercussão Geral 156), e, por isto, vem a Impetrante buscar seu direito perante este Egrégio Tribunal, via mandado de segurança.

O douto Relator que me antecedeu nesta ação – Des. José Zuquim Nogueira, não concedeu o pedido liminar da impetrante, com base no art. 7o, § 2o, da Lei Mandamental, que veda, expressamente, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” por meio de concessão de medida liminar.

Notificada a autoridade coatora a prestar informações, veio a Procuradoria-Geral do Estado (Id n. 2621369) alegar que a impetrante já obteve o provimento jurisdicional a lhe favorecera incorporação da verba objeto deste mandado de segurança. Pediu, portanto, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, arguindo que, no casso, ocorreu a manifesta coisa julgada. Veio, ainda, complementar a “contestação” (Id n. 2738818), esclarecendo que, apesar de a pleiteada verba ter sido estendida aos aposentados, ela foi revogada, com o advento da LC 290/2007, que prevê acréscimos salariais compensatórios. Por isto, a referida decisão do STF seria aplicável somente às ações de cobrança ajuizadas dentro do prazo prescricional quinquenal, buscando o recebimento de valores devidos entre as referidas Leis Complementares de 2004 e 2007. Depois disto, inexistindo “Verba de Incentivo à Docência” aos professores em exercício, na ativa, obviamente não há falar em conceder tal verba aos aposentados, como é o caso da impetrante.

Sobreveio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id n. 3051676), opinando pela extinção do feito, sem a resolução do mérito, alegando que, na hipótese, ocorre o fenômeno da litispendência com a ação de indenização de danos materiais (Numeração Única 34284-16.2009).

Após, sobreveio nova petição da impetrante rebatendo as alegações tanto da Procuradoria-Geral do Estado, quando da Procuradoria-Geral de Justiça (Id n. 5645315).

Por conta da nova manifestação da impetrante, o feito foi encaminhado novamente à Procuradoria-Geral do Estado, que, desta vez, alegou, preliminarmente, a incompetência do Juízo, a impossibilidade da concessão da tutela provisória, a ilegitimidade de parte; prescrição e decadência. No mérito, alegou o "estouro do limite de gastos com pessoal e a impossibilidade de concessão de aumentos”, pedindo, por isto, a denegação da ordem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ONOFRE RONCATO, OAB/MT 2147.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a matéria aqui tratada já ter sido sedimentada neste Tribunal, inclusive com amparo no julgamento do Tema de Repercussão Geral 156, pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se pela própria leitura do relatório, que o procedimento que conduziu esta ação mandamental foi totalmente anômalo, porquanto atropelou totalmente o rito sumário, na medida em foram admitidas manifestações e “contestação” que não se coadunam com a natureza da ação.

Inobstante, no bojo das manifestações, embora tenha alargado o conjunto probatório, vieram arguições de ordem pública, o que impõe a apreciação, o que o faço, entretanto, sucintamente, porque já se trata de matéria amplamente debatida neste Sodalício.

V O T O (PRELIMINAR DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA).

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a “coisa julgada” e a “litispendência” se tratem de institutos diferentes, ambos foram arguidos com base no mesmo fundamento, qual seja, a existência da Ação Indenizatória no. 34284-16.2009.811.0041, que conduziu aos acórdãos da Apelação no. 3143/2016 e dos Embargos de Declaração no. 102532/2017.

A Procuradoria-Geral do Estado alegou que ocorreu a coisa julgada porque a impetrante já teria obtido provimento jurisdicional a lhe favorecer a incorporação da verba objeto deste mandado de segurança, no julgamento daquela ação ordinária.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça – Dr. Leonir Colombo (Id n. 3051676), sustentou que “[...]
a presente ação mandamental deve ser extinta ante a configuração de litispendência junto a Ação de Indenização de Danos Materiais com Pedido de julgamento antecipado da lide (Numeração Única: 34284-16.2009.811.0041 - Código: 401478 - Processo N.: 697/2009), uma vez que o presente writ e a aludida ação ordinária possuem as mesmas partes, mesma causa petendi, consubstanciando-se na incorporação do percentual de 12% (doze por cento) aos seus proventos, referente a Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência nos termos da Lei Complementar n.o 159/2004
.[...]”.

Verifica-se, pois, que, sob o mesmo argumento, foram alegados institutos que demandariam a extinção da ação mandamental sem a apreciação do mérito.

Ocorre, entretanto, que razão não assiste a nenhuma das alegações, haja vista que, apesar de aparentemente tratar do mesmo objeto, a ação de indenização pretendeu o recebimento da verba e não a incorporação desta no salário. Além do que, no dispositivo condenatório, embora favorável à impetrante, verifica-se que não há ordem para incorporar ao seu salário qualquer verba de incentivo à docência.

Para melhor esclarecer, a ação indenizatória de danos materiais foi ajuizada por Diva Trevisan Geraldo e Outros, substituídas processualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a condenação deste ao pagamento de indenização por dano material equivalente ao valor da verba indenizatória de incentivo à docência, não paga aos professores aposentados no percentual de 12% do subsídio no período compreendido entre setembro de 2004 e agosto de 2007 e 6% do subsídio no período compreendido entre os meses de setembro de 2007 a março de 2008. Ou seja, o pagamento da verba não autorizou, automaticamente, a incorporação desta no salário da impetrante. Logo, não há que se falar em coisa julgada em face de já ter sido favorecida com o objeto do pedido da ação mandamental, tampouco que há coincidência do objeto e pedido nas ações.

Assim sendo, sem necessidade de maiores delongas,
rejeito esta arguição preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, numa segunda oportunidade, após ter arguido a ocorrência de coisa julgada, em nova manifestação, veio a Procuradoria-Geral do Estado e suscitou outras defesas preliminares, dentre elas, a ilegitimidade da autoridade coatora e, consequentemente, a incompetência do Juízo, alegando que a competência para revisar os atos de aposentadoria é do MTPREV, nos termos da LC 560/2014.

Sendo assim, no seu entender, o juízo é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança, haja vista que, nos termos do art. 96, I, "g" da Constituição Estadual de Mato Grosso, compete ao TJMT processar e julgar de maneira originária somente os mandados de segurança contra ato do governador de estado e dos secretários.

Ocorre, entretanto, que esta arguição preliminar também não procede. Inclusive a matéria já foi enfrentada nesta Turma, em julgamento de mandado de segurança, com o mesmo objeto, que veio assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PROFESSOR
APOSENTADO - VERBA DE INCENTIVO DO APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 159 de 18-3-2004 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - ARGUIÇÃO REJEITADA
- EXTENSÃO DA VERBA ACIMA MENCIONADA AOS PROVENTOS DOS PROFESSORES INATIVOS - CARÁTER GERAL E REVISIONAL DA REFERIDA VERBA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA - ORDEM CONCEDIDA.

Tem legitimidade para residir no polo passivo de mandado de segurança a autoridade hierarquicamente superior que, ao prestar informações, não se limita apenas em arguir sua ilegitimidade, mas encampa e defende o ato apontado como violador de direito líquido e certo do impetrante, adentrando no mérito da impetração
. A verba instituída pelo art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 159/2004, não pode ser considerada de caráter indenizatório, pois direciona o benefício de forma linear e geral a todos os professores em atividade, sem estabelecer condicionamentos, devendo ser estendida também ao subsídio dos professores inativos, assegurando-se assim a paridade plena entre aqueles e estes, de acordo com o princípio esculpido no art. 40, parág. 8o, da Constituição Federal.

(N.U 0061906-67.2007.8.11.0000, ELINALDO VELOSO GOMES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2009, Publicado no DJE 07/01/2010) (destaquei).

Aplicando-se, pois, a tese já firmada, em caso análogo, para garantir a segurança jurídica no julgamento, bem como a coerência processual,
rejeito
,
também
,
esta preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoridade coatora, representada pela Procuradoria-Geral do Estado, ainda arguiu, como matéria preliminar, a ocorrência da prescrição e a da decadência. Ocorre que, na verdade, em se tratando de obrigação de fazer, de trato sucessivo, o instituto a incidir, na hipótese, é decadência e, como tal, será analisada.

Com efeito, a matéria em questão já foi objeto de análise por esta Turma, que entendeu que não há que se falar em decadência do direito de ação, quando se tratar de ato inquinado de ilegal que se renova mês a mês, como no presente caso.

Vejamos,
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL -
VERBA INDENIZATÓRIA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - AFASTADA
- VERBA INCORPORADA AO SUBSÍDIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE RETRAÇÃO SALARIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. Com a edição da Lei Complementar no. 290/2007 houve a extinção da verba de incentivo à docência, no entanto, o valor que a ela correspondia foi incorporado aos subsídios de todos os professores em atividade e também aos que já estavam aposentados, motivo pelo qual, não há que se falar em retração salarial.”
(MS, 53207/2008, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 21/07/2009) (destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - PRELIMINAR -
DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - ATO DE TRATO SUCESSIVO - PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - APLICAÇÃO DA GARANTIA DE NORMA CONSTITUCIONAL - CONCESSÃO DA ORDEM.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo, tal como a suposta redução salarial por erro da administração, não há falar-se em decadência, haja vista que o suposto ato tido por ilegal renova-se a cada mês.
A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade. Não há na LC no 159/04 imposição de condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. O benefício representa verdadeira revisão geral de vencimentos, devendo, portanto, ser estendido aos inativos, sob pena de restar contrariado o princípio da isonomia. Aplicação do artigo 40, § 8o, da CF (precedentes do STJ).”
(MS, 6992/2008, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, ÓRGÃO ESPECIAL, Data do Julgamento 11/09/2008, Data da publicação no DJE 26/09/2008) (destaquei)

Do mesmo modo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. AUXÍLIO MORADIA. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. 1.
Nas obrigações de trato sucessivo, envolvendo proventos de aposentadoria, o prazo para a impetração de mandado de segurança se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração.
É de 120 (cento e vinte) dias, porém, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, contados a partir da data da publicação do ato de aposentadoria, quando o servidor inativo pretende alteração da forma de composição dos proventos. Precedentes.

2. As verbas de natureza evidentemente indenizatória, não integram a remuneração e não se incorporam aos proventos da inatividade. O auxílio-moradia, que encerra nítida natureza indenizatória, é parcela vinculada aos gastos inerentes ao exercício das funções institucionais, que não integra o vencimento-base dos servidores da ativa de forma impessoal e generalizada, não podendo, por isso, ser incorporado ao benefício previdenciário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no RMS 29.847/MT, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 04/09/2013) (destaquei)

“[...] 3.
Conforme jurisprudência firmada nesta Corte Superior ao analisar ações semelhantes, o ato contra o qual se insurgem os impetrantes refere-se à inércia da autoridade coatora em promover o cumprimento integral das portarias expedidas pelo Ministro da Justiça. Cuida-se, assim, de ato omissivo continuado, em que "o prazo decadencial renova-se periodicamente, por envolver obrigação de trato sucessivo"
(MEIRELLES, Hely Lopes. "Mandado de Segurança". 28a ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 58). [...]”
(MS 12.026/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 281) (destaquei)

Desse modo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não há que se falar na ocorrência de decadência, como sustentado pela parte impetrada, de forma que
rejeito a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o direito socorre à impetrante, sobretudo porque a matéria já está pacificada neste Tribunal.

No caso, trata-se de servidora aposentada desde 04/06/2003, antes da EC 41 de 31 de dezembro de 2003, tendo exercido 28 anos, 01 mês e 08 dias de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, exclusivamente na função de magistério.

A controvérsia suscitada consiste em apurar o direito da impetrante sobre a incorporação da verba de incentivo à docência, instituída pelas Leis Complementares Estaduais n. 159/04, que, em seu artigo 3o, que assim dispõe:

“Art. 3o Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento à Docência, verba de caráter indenizatório, no valor de 12% (doze por cento), a ser concedida sobre o subsídio da classe e nível em que se encontram posicionados os titulares de cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino.

Apesar de a redação do dispositivo atribuir natureza jurídica indenizatória à verba de incentivo de aprimoramento à docência, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já sedimentou entendimento no sentido de que ela possui caráter de reajuste salarial, consoante se pode observar da fundamentação adotada pelo Desembargador Fortunato Ojeda por ocasião do julgamento do MSI n. 53387/2007:

“Do teor da redação do dispositivo acima referido, denota-se que a verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade, não tendo sido impostas condições para a percepção do benefício, sendo necessário tão-somente o exercício do magistério, contraprestação natural da profissão, já desempenhada pelos que ora estão aposentados. Tem-se que a referida verba é uma forma disfarçada de conceder acréscimo na remuneração do pessoal da ativa em prejuízo dos inativos.”

E justamente por não possuir caráter indenizatório, mas sim de reajuste salarial, é que o pagamento da verba em questão deve ser estendido aos inativos, em observância ao que dispõe o parágrafo 8o do artigo 40 da Constituição Federal, consoante entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PREJUDICADA - MAGISTÉRIO ESTADUAL – INCENTIVO DE APRIMORAMENTO À DOCÊNCIA –
CARÁTER DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS - EXTENSÃO AOS INATIVOS - POSSIBILIDADE –
ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FERDERAL.

- Quando a autoridade apontada como coatora, hierarquicamente superior, defende o mérito do ato impugnado, assume a legitimação passiva, aplicando-se a teoria da encampação. -
O artigo 40, § 8o, da CF garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos quando a dos inativos for majorada. - A vantagem instituída pela LCE 159/04 tem natureza de verdadeira revisão geral de vencimentos, uma vez que foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade, sem qualquer circunstância condicionante, devendo ser estendida aos inativos
.” (TJMT, MSI 53387/2007, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Donato Fortunato Ojeda, j. 02.10.2007)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE
. CARÁTER DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. ART. 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8o, garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real. 2. A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos professores em atividade. Não foram impostas, pela LC 159/2004, condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão-somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria.

3. O benefício representa verdadeira revisão geral de vencimentos, devendo, portanto, ser estendido aos inativos, sob pena de restar contrariado o princípio da isonomia. 4. Recurso ordinário conhecido e provido.” (RMS 20206/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 342)

O STF, em repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 596962-RG/MT, manejado pelo Estado de Mato Grosso contra Célia Maria Guimarães de Oliveira, decidiu:

"
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional.
Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso
. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC no 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8o, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC no 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09
" (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21-8-2014).(destaquei)

Assim, ao considerar o correto enquadramento acerca da natureza jurídica da verba em questão, verifica-se que a impetrante possui direito à incorporação, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos.

Isso posto,
concedo a ordem
para determinar que aos proventos de aposentadoria da impetrante seja incorporada a verba de que trata a LC n. 159/04 deste Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

O proceder do Estado de Mato Grosso, neste caso, assemelha-se em tudo àquele do senhor cego, em um quarto escuro, em busca do seu gato preto que lá não se encontrava.

A manifestação do Estado de Mato Grosso é deplorável, sobre todos os aspectos, assim como são os recursos do além e que nada têm a ver com o caso em julgamento.

O que ocorreu nessas hipóteses? Primeiro, se o SINTEP ingressou com pretensão de indenização de certo período era justamente, e julguei várias hipóteses daqueles professores ou professoras que haviam sido incorporados e propuseram a pretensão tão somente com o cunho indenizatório.

Outros professores ingressaram com a ação com a pretensão para incorporação e para indenização por danos materiais e morais.

Mesmo porque, se não tivesse sido incorporado não haveria condições de se julgar procedente uma indenização se não estava fixado o direito.

Quanto à questão do trato sucessivo, penso que estamos na alçada da prescrição e não da decadência. Decadência fatal. Não há como falar-se de trato sucessivo em sede de decadência. É possível em prescrição, não em decadência.

Como é possível um caso desses?

Poderia votar no sentido de denegar a segurança, mas meu espírito investigativo leva-me a pedir vista dos autos para verificar a situação dessa pessoa que me é muito cara, por se tratar de um professor. O professor é tudo o que temos de mais sagrado.

Verificarei o que ocorreu nesse caso, porque é um absurdo sob todos os aspectos. O sindicato ter proposto ação de indenização sem primeiramente ter ocorrido à incorporação, o magistrado que deferiu a indenização sem a incorporação.

Foge a tudo que se possa dizer de um caso normal. Mas, ao Estado não é novidade apresentar manifestação do além.
É algo comum.

Peço vista dos autos.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Apenas para esclarecer, neste caso, a impetrante foi substituída pelo SINTEP. Desconheço se o SINTEP se confundiu, mas, o advogado na época entrou com a ação buscando apenas a indenização do valor não pago, porque se o Estado tivesse incorporado a gratificação aos proventos da impetrante, esta estaria recebendo, e não seria necessário que se pleiteasse referida gratificação nessa ação.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Doutor Gilberto Lopes Bussiki:

Com a devida vênia, Vossa Excelência está equivocada. Esclarecerei os fatos.

O Estado demorou três, quatro anos para incorporar. Em alguns casos houve a incorporação. Aqueles que já foram incorporados após muitos anos, ingressaram com pretensão a reparação de danos materiais e morais. Outros ingressaram com ambas as ações, outros apenas com a ação de incorporação, inclusive de professores que se aposentaram após a Emenda Constitucional e que não tinham o direito.

Penso que todos que aqui decidiram, denominamos os jabutis. Era uma relação grande de professores, mas entre eles haviam professores que se aposentaram após a Emenda Constitucional e que não tinham o direito, mas pertencia a relação.

Teríamos que analisar cada caso para verificar a data do ato de aposentação.

Sendo assim, peço vista dos autos para verificar o que está por trás dessa situação que me pareceu misteriosa, sob todas as luzes.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Com esse fato, Vossa Excelência não acompanha a causa prejudicial?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Analisarei como um todo.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020:

O RELATOR CONCEDEU A ORDEM, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1o, 2o, 3o E 4o VOGAL. O 5o VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA) PEDIU VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 05 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Começo pela análise da questão acerca da decadência do direito à impetração de mandado de segurança, no caso, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, consistente na não incorporação aos proventos de aposentadoria da verba de incentivo de aprimoramento à docência instituída pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 159, de 18 de março de 2004.

Consoante está no ato do Governador do Estado de Mato Grosso publicado no Diário Oficial do Estado, datado de 4 de junho de 2003, a impetrante, com cinquenta e quatro (54) anos de idade à época, aposentou-se com subsídio integral do cargo de Professor, classe “C”, nível oito, a contar daquela data (Id. 2156211, fls. 1). Logo, a aposentação antecedeu à edição da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 159, de 18 de março de 2004.

Em 5 de novembro de 2009, a impetrante e outros professores teriam ingressado em juízo com pretensão nominada de
ação indenizatória de danos materiais
, “
substituídas processualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a condenação deste ao pagamento de indenização por dano material equivalente ao valor da verba indenizatória de incentivo à docência não paga aos professores aposentados no percentual de 12% do subsídio no período compreendido entre os meses de setembro de 2007 a março de 2008, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo
[...]” (certidão de objeto dos autos, código no 401478, Id. 5645322, fls. 1). [sem negrito no original].

O Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital prolatou, em 10 de julho de 2015, sentença naqueles autos, cujo dispositivo é o seguinte:

[...] Dispositivo

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, condenando o réu ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, calculado de acordo com o previsto no artigo 3o das Leis Complementares Estaduais n.o 159/04 e 277/07, desde 05/11/2004 – ou da data da aposentadoria para os autores que se aposentaram após essa data – até o mês de agosto de 2007, devidamente acrescido juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Custas
ex vi legis
. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC, aplicando-se os termos do parágrafo único do artigo 21 do mesmo ‘codex’.

P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.

Cumpra-se. [...]. (Id. 2621371, fls. 8).

Ao reexame com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proveu, em parte, o recurso e retificou parcialmente a sentença, em acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – OBSERVÂNCIA À DATA DO ATO DE APOSENTADORIA – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MORAL INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade, sem imposição de condições para a sua percepção, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria.

2- A verba indenizatória, em virtude da sua natureza, deve ser estendida aos professores inativos da rede pública, desde que observadas às datas do ato de aposentadoria, haja vista que, com a entrada em vigor da EC no 41/2003, não mais é garantida a paridade entre ativos e inativos.

3- Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com as regras do § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

4- Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

5- Necessário que as datas de aposentadoria informadas na inicial sejam ratificadas em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC.

6- Não restou evidenciada a ocorrência de qualquer dor, humilhação ou sofrimento, advindos de ato ilícito, posto que os prejuízos suportados se restringem ao campo material, porquanto, no caso, descabe o dever de indenizar.

7- Quanto à correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, o IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009.

8- Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 3143/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 10 de julho de 2017).

No voto condutor está:

[...] Todavia entendo necessário que se faça uma distinção entre os autores aposentados, tendo em vista que o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto com o advento da Emenda Constitucional no 41/2003, publicada em 31 de dezembro de 2003, a qual não mais garante a paridade entre servidores públicos ativos e inativos.

Nessa esteira, consoante quadro demonstrativo apresentado na exordial, fls. 19, tem-se as seguintes datas de aposentadoria, diga-se, que não foram contestadas pelo Estado:

Nome

Data da Aposentadoria

Diva Trevisan Geraldo

1-6-2003

Divina da Silva Arruda

1-8-1998

Divina Maria Rodrigues

1-5-2007

Djanira Pinto Pereira

1-1-1994

Djanira Santana Cardouzo

1-9-2006

Dodi Maria de Mendonça

1-1-1994

Dolca Carvalho Bertoldi

1-6-2003

Dolores Modesto Miranda

1-10-1997

Dolorites Barbosa

1-11-2004

Dometila Mamedia da Conceição

1-9-2000

Assim, considerando que as Apeladas Divina Maria Rodrigues, Djanira Santana Cardouzo e Dolorites Barbosa aposentaram em 1-5-2007, 1-9-2006 e 1-11-2004, respectivamente, após a entrada em vigor da EC no 41, de 31 de dezembro de 2003, não fazem jus ao direito ora perseguido. Há que se ressaltar, ainda, que inexiste nos autos prova de que as referidas servidoras cumpriram os requisitos exigidos pelos arts. 2o e 3o da EC no 47/2005, razão pela qual não há como lhes estender a paridade excepcionalmente prevista àquelas que aposentaram após a Emenda Constitucional no 41/2003, mas entraram no Serviço Público até a data de 16 de dezembro de 1998.

Quanto às demais Apeladas, que se aposentaram antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/2003, têm, em seu favor, garantida a paridade constitucional entre ativos e inativos
. [...]. (Id. 2621388, fls. 12). [sem negrito no original]

A parte dispositiva está assim redigida:

[...] Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados por Divina Maria Rodrigues, Djanira Santana Cardouzo e Dolorites Barbosa, por não fazerem jus à paridade, mantida, contudo, a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência às demais Apeladas.

Quanto ao reexame, retifico parcialmente o ato sentencial, para determinar:

1- que os valores devidos, bem como as datas das aposentadorias indicadas na inicial às fls. 19, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC.

2- que os referidos valores sejam acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga (e não da citação) até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança, mantendo os demais termos. [...]. (Id. 2621388, fls. 17).

Os embargos de declaração restaram rejeitados (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 102532/2017, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 19 de março de 2018). E o acórdão transitou em julgado na data de 16 de maio de 2018 (Id. 2621393, fls. 1).

Assim, à primeira vista, a impetrante teria tido ciência em 5 de novembro de 2009, data do protocolo do pedido unicamente indenizatório.

É fato que, aparentemente a impetrante teve conhecimento da lesão ao seu direito quando da propositura da demanda indenizatória. Entretanto, não verifico como se poderia converter a probabilidade em certeza absoluta no sentido de negar a pretensão deferida aos outros professores em condição igual aos demais beneficiados.

Dessa forma, uma vez que não vejo como cravar o conhecimento em 2009, acompanho o voto do eminente Desembargador relator com o adendo deste.

EM 05 DE MARÇO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, CONCEDERAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020